Tribunal: TJSP
Processo: 1009208-96.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE COMPRA E VENDA ENTRE PESSOAS FÍSICAS – INEXISTÊNIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MATÉRIA INSERIDA PREFERENCIALMENTE NA COMPETÊNCIA DAS 1a A 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - RESOLUÇÕES No 623/2013, ALÍNEAS I.25 E I.28, APARENTEMENTE, NÃO ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 813/2019

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE COMPRA E VENDA ENTRE PESSOAS FÍSICAS – INEXISTÊNIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MATÉRIA INSERIDA PREFERENCIALMENTE NA COMPETÊNCIA DAS 1a A 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - RESOLUÇÕES No 623/2013, ALÍNEAS I.25 E I.28, APARENTEMENTE, NÃO ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 813/2019 - REMESSA DETERMINADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009208-
96.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes HILTON
ROBERTO GODEGUEZ e ADENISE CLARO DELGADO GODEGUEZ, é apelada
TAMIRES BERNARDINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009208-96.2018.8.26.0248 -Voto no 35.860
2
APELAÇÃO No 1009208-96.2018.8.26.0248
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA:
INDAIATUBA
APELANTES: HILTON ROBERTO GODEGUEZ E OUTRA
APELADOS:
TAMIRES BERNARDINO DA SILVA
VOTO No 35.860
COMPETÊNCIA RECURSAL
INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS
CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE
COMPRA
E
VENDA
ENTRE
PESSOAS
FÍSICAS

INEXISTÊNIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

MATÉRIA
INSERIDA
PREFERENCIALMENTE NA COMPETÊNCIA DAS 1a A 10a
CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - RESOLUÇÕES
No 623/2013, ALÍNEAS I.25 E I.28, APARENTEMENTE, NÃO
ALTERADA
PELA
RESOLUÇÃO
813/2019
-
REMESSA
DETERMINADA RECURSO NÃO CONHECIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 302/306,
cujo
relatório
adoto,
que
julgou
parcialmente
procedente
indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de compra e
venda de imóvel, condenados os requeridos no pagamento de R$
26.482,57 por danos materiais, rateadas as verbas perdimentais,
ante sucumbência recíproca.
Recorrem os vendedores do imóvel em busca de
reforma. Articulam que não se dedicam a venda de imóveis, razão
pela qual não podem ser responsabilizados por vícios na construção
do imóvel indicados pela autora. Articulam necessidade de perícia
de engenharia e insurgem-se em relação aos danos acolhidos.
Recurso contrariado (fls. 325/329).
F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009208-96.2018.8.26.0248 -Voto no 35.860
3
É o breve relatório.
O presente recurso não comporta distribuição a esta
Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado.
Trata-se de indenizatória, em que a compradora de
imóvel afirma que após dois anos da contratação, apresentou a
construção vícios, razão pela qual pretendida reparação por danos
materiais de R$ 26.482,57 e danos morais de R$ 10.000,00.
Conquanto não se ignore alteração empreendida pela
Resolução no 813, editada em 03/04/2019, estabelecendo ser
“competência comum das Subseções de Direito Privado ações
relativas a compromisso de compra e venda, cessão, promessa de
cessão de direitos de compromissos e todos os demais feitos que,
regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência recursal de
outras Seções do Tribunal de Justiça”.
In casu, evidente que a hipótese não encerra análise
sobre cláusulas do contrato de compra e venda, mas sobre
responsabilidade de pessoas físicas, responsáveis por venda de
imóvel, por vícios na construção.
Com efeito, tem-se que a matéria está inserida
preferencialmente na competência das 1a a 10a Câmaras da Seção
de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, vez que Resolução
623/2013
prevê no artigo 5o, alíneas I.25 e I.
28,
respectivamente, preferência das Câmaras declinadas para o
julgamento de conflitos envolvendo “Ações relativas a compra e
venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa
imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos” e “Ações de responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009208-96.2018.8.26.0248 -Voto no 35.860
4
contratual relacionadas com matéria da própria Subseção”.
Em exame do tema, o entendimento do Grupo Especial
da Seção de Direito Privado deste Tribunal, verbis:
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Agravo de
instrumento. Demanda fundada em vício no imóvel adquirido da
requerida. O anterior compromisso de compra e venda foi exaurido
pela celebração de contrato de compra e venda, que se aperfeiçoou
com a entrega das chaves, o que caracteriza a hipótese do art. 5a,
I.25, da Res. 623/2013. Conflito de competência procedente para
declarar a competência da 1a Câmara de Direito Privado” (Conflito
de competência cível no 0035169-87.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, Rel. Des. Gomes Varjão, j.
05/09/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Responsabilidade civil
contratual atrelada a compromisso de compra e venda - Vícios
construtivos - Competência da I Subseção de Direito Privado -
Inteligência do artigo 5o, incisos I.25 e I.28, ambos da Resolução
623/2013, alterada recentemente pela Resolução no 813/2019,
referente à competência para processar e julgar as ações de
compromisso de compra e venda - Conflito julgado procedente
para reconhecer a competência da Egrégia 7a Câmara de Direito
Privado para o julgamento do apelo” (Conflito de competência cível
no 0019440-21.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito
Privado,
Rel.
Des.
José
Carlos
Ferreira
Alves,
j.
29/05/2019).
Portanto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos a uma das Câmaras já declinadas, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009208-96.2018.8.26.0248 -Voto no 35.860
5
competência recursal preferencial para conhecer e enfrentar esta
apelação.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica